Tribunal: STF
Processo: ARE 1312712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO." 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no procedimento de cumprimento de sentença que reconhece a servidores o direito à isenção do Imposto de Renda sobre parcela remuneratória percebida a título de abono de permanência em serviço. 2. Aduz a agravante ser equivocado o não acolhimento da tese de prescrição da pretensão executória que defende, tendo em vista que a execução foi requerida depois do lustro previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, combinado com a dicção da Súmula nº 150 do STF, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 29/08/ 2012 e a execução somente foi requerida em 21/01/2018. 3. Constatação de que a sentença exequenda transitou em julgado, impondo obrigação de fazer e pagar a parte vencida, nos seguintes termos: "Posto isso, julgo procedente o pedido, pelo que declaro inexistente a relação jurídica referente à incidência de IRPF sobre a verba paga aos servidores público federais (técnicos administrativos) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a título de abono de permanência em serviço, com efeito a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. Condeno a parte ré à repetição do indébito, corrigido pela taxa SELIC a partir de cada recolhimento indevido, na forma do artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95." 4. Apenas diante da inércia da parte exequente, poder-se-ia caracterizar a prescrição da pretensão executória, o que não ocorreu nos presentes autos. O processo de conhecimento finalizou em 2012. Todavia, conforme se infere dos autos, não resta caracterizada a desídia da parte exequente, uma vez que a intimação para requerer o que de direito só ocorreu em 2014, quando começaram a movimentar o processo, com o pedido de que fosse cumprida a obrigação de fazer, para que fosse possível mensurar o montante do imposto de renda indevidamente recolhido, como decidido no título judicial, dimensionando a obrigação de pagar. Assim, não transcorreu período superior a 5 (cinco) cinco anos, com a ação executiva parada, não ocorrendo a prescrição noticiada pela executada/impugnante. 5. "Esta Corte, inúmeras vezes, já se manifestou, em passado recente, que o lapso prescricional da Ação de Execução só tem início quando finda a liquidação da sentença. Precedentes: AgRg no AREsp. 664.993/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.3.2016; AgRg no REsp. 1.499.557/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2015; AgRg no REsp. 1.444.185/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.6.2014." - STJ, REsp 1.578.979/PE. 6. Na hipótese, a demora do cumprimento da obrigação de fazer, a cargo da UFRN (órgão pagador e responsável pelo desconto do IR na fonte), não poderia prejudicar os exequentes, tendo em vista que a elaboração dos cálculos dos atrasados dependeria desse cumprimento. 7. Agravo de instrumento improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente